Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 20471345, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de THAÍS WALDOW DE SOUZA BARROS, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 21015118). O Distrito Federal quedou-se inerte, apesar de intimado (ID: 21507531). É o relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Os embargos à execução, quanto à anuente, transitaram em julgado em 1o/9/2020 (ID: 19263377 dos autos n. 0010448-85.2008.8.07.0000). No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiário em questão optou pela expedição de precatório (ID: 15741747). Diante do exposto, homologo os cálculos ID: 20471345, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes (ID: 9567198) Determino a expedição do devido precatório em favor da substituída THAÍS WALDOW DE SOUZA BARROS, com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido no ID: 21015118. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador